Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais. concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de especialista em assistência social da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), PEDIDO DE participação nas demais fases do certame ou mesmo dEFERIMENTO DE reserva de vagas até o julgamento final da ação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Hipótese em que bem definido na decisão agravada que reapreciação administrativa das notas dos candidatos não decorreu de ato discricionário do agravado INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, mas do cumprimento de decisão tomada pelo Tribunal de Contas do DF no exercício do controle externo dos atos administrativos, que determinou a adequação do Edital no 01 – SEDESTMIDH ao disposto no art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012: "Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.”
Igualmente bem enfrentada e resolvida a alegação tanto de quebra de isonomia e como de adoção de comportamento contraditório pela não adoção de critério de cálculo de notas utilizado em certame diverso: no ponto, “igualdade a ser preservada em concurso público diz respeito aos concorrentes de um mesmo certame”, não em relação a outros.
O mesmo se diga quanto à alegada quebra de isonomia por alegado privilégio no tratamento dispensado a outra candidata: do que se tem, tratamento diferenciado que teria decorrido do cumprimento de ordem judicial (decisão proferida nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016 em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), não de privilégio conferido pela Banca; e eventual irregularidade da Banca no cumprimento de referida decisão judicial em favor da candidata em destaque não gera direito de acréscimo de nota a outro candidato.
Alegação de violação aos artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro acerca do que destacado não se tratar de diretivas direcionadas à banca examinadora, mas ao próprio órgão público responsável pelo controle do ato administrativo, no caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal; determinada a alteração do Edital no 01 – SEDESTMIDH pela Corte de Contas, à banca examinadora agravada cumpriria tão somente o atendimento da decisão.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.